Tribunal: TJSP
Processo: 1007294-32.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação indenizatória promovida por adquirente contra vendedora, visando indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida.
2. Sentença de parcial procedência de pagamento de lucros cessantes em R$ 12.000,00 e sucumbência recíproca.
3. Cinge-se a controvérsia em aferir (i) prescrição; (ii) atraso e lucros

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação indenizatória promovida por adquirente contra vendedora, visando indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida.
2. Sentença de parcial procedência de pagamento de lucros cessantes em R$ 12.000,00 e sucumbência recíproca.
3. Cinge-se a controvérsia em aferir (i) prescrição; (ii) atraso e lucros cessantes; (iii) marco inicial dos juros moratórios; (iv) dano moral indenizável.
4. A prescrição decenal não se configurou, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal, considerando a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020.
5. O atraso na entrega do imóvel está caracterizado, inaplicando-se ao consumidor a postergação prevista no contrato de financiamento, conforme pacificado pelo STJ.
6. Os lucros cessantes são devidos, conforme as teses fixadas em temas repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme sedimentado pelo C. STJ.
8. Não se configurou dano moral indenizável, pois não houve grave ofensa à personalidade da adquirente.
9. Sentença mantida, com majoração honorária, observada a gratuidade.
10. Recursos desprovidos.